Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-71.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001568-71.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIA SILVA NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FABIO SOARES PEREIRA, BRENO LEITE VIANA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº

8001568-71.2018.8.05.0032
, em que figuram como embargante
Município de Brumado
e embargada
Fábia Silva Nunes.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Sal
a de Sessões
, _____ de __________________ de 20
20
.

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

4